Tribunal: TJDFT
Processo: 0712519-12.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712519-12.2019.8.07.0007 RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. RECORRIDA: IMPACTO PNEUS E RODAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO. ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Correta a sentença que extingue o processo sem julgamento do mérito em razão da manifesta ilegitimidade da parte em figurar no polo passivo da demanda. 2. O fato de o automóvel estar registrado em nome de terceiro, estranho à lide, impede o desenvolvimento do feito de busca e apreensão, pois a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda deve ser aquela em nome de quem o veículo está registrado. 3. Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 4o e 6o, ambos do Código de Processo Civil, e 3o do Decreto 911/1969, sob o argumento de que para o ajuizamento do pedido de busca e apreensão basta o contrato de alienação fiduciária e o comprovante da mora do devedor, por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, não sendo necessária a juntada de documento que demonstre o registro da alienação fiduciária pelo DETRAN. Aduz que, independentemente das informações do registro no DETRAN, o que aperfeiçoa a garantia existente entre ele e o recorrido é o contrato de alienação fiduciária firmado entre ambos e acostado à inicial. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 4o e 6o, ambos do Código de Processo Civil, e 3o do Decreto 911/1969, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003